Tribunal: CARF
Processo: 15586.720445/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720445/2014-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.161 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
INOCÊNCIO PEREIRA REIS NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os
requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM.
COMPROVAÇÃO. INEXISTENTE.
Há presunção legal da omissão de rendimento correspondente aos créditos em
conta bancária quando o titular dos valores movimentados, regularmente
intimado, não logre comprovar as respectivas origens mediante documentação
hábil e idônea.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
PAF.
VERDADE
MATERIAL.
DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA.
APRESENTAÇÃO.
FASE
RECURSAL.
REQUISITOS
LEGAIS.
INOBSERVÂNCIA. INADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso. Contudo, tratando-
se da última instância administrativa, não parece razoável igual situação ser
novamente enfrentada pelo Fisco, caso o contribuinte busque tutelar seu
suposto direito perante o Judiciário. Logo, atendidos os preceitos legais,
admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os recorrentes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda que
acostada a destempo.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720445/2014-57
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.161 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720445/2014-57

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e
Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário constituído mediante auto de infração.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 15-38.218 - proferida pela 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Salvador - DRJ/SDR (e-fls. 327 a 331), transcritos a
seguir:
O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2013, onde foram tributados
rendimentos correspondentes a depósitos bancários de origem não comprovada,
resultando em imposto de R$ 1.309.108,71.
De acordo com o relatório fiscal, o procedimento decorrera de indícios de
irregularidades coletados em fiscalização contra empresa do autuado, Ympactus
Comercial S/A. O contribuinte, conhecido também como Pelé Reis, tem grande
divulgação em sítios da Internet como um dos principais divulgadores da
Ympactus/Telexfree durante seu funcionamento nos anos de 2012 e 2013. Mais
precisamente, ficou conhecido como uma pessoa de origem humilde, “vendedor de
churrasquinho”, que obteve grande sucesso como divulgador da Telexfree/Ympactus,
chegando a adquirir uma Ferrari. Esta história de superação foi amplamente utilizada
como propaganda dos benefícios de agregar-se à rede Ympactus/Telexfree. Verificou-
se, porém, que os rendimentos informados pelo contribuinte na sua declaração do
imposto de renda não correspondiam à elevada movimentação na sua conta bancária
nem ao acréscimo patrimonial pela compra de uma fazenda na Bahia por R$
8.830.000,00 em 2013. Para justificar variação patrimonial informara em sua declaração
do imposto de renda haver recebido um empréstimo de R$ 3.800.000,00 da sua empresa
IRN Participações e Empreendimentos Ltda., registrada com o mesmo endereço do
autuado.
O contribuinte, intimado, fornecera os extratos de suas contas bancárias. Os depósitos
foram relacionados e o contribuinte foi intimado a comprovar a sua origem e a prestar
esclarecimentos sobre a compra da fazenda. Em atendimento, afirmara que os depósitos
seriam provenientes de venda de bens móveis, inclusive de aparelhos VoIP (Voice over
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.161 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720445/2014-57

Internet Protocol), e corretagens. Afirmou que o capital da IRN foi integralizado em
espécie, através de depósitos bancários. Apresentou contrato de mútuo com a IRN.
O contribuinte foi então intimado a comprovar a efetividade do recebimento do
empréstimo através de comprovação da transferência de numerário. Ao mesmo tempo
foi reintimado a comprovar a origem dos depósitos. Em resposta, afirmou não ser
possível apresentar comprovantes da origem dos depósitos por não possuir controle das
operações de intermediação, pois não emitia recibos. Os contratantes seriam pessoas
físicas. Quanto ao empréstimo, não apresentou qualquer prova da efetiva transferência
de numerário. A própria escrituração da IRN registrava que os empréstimos para o sócio
teriam se iniciado apenas no quarto trimestre de 2013, concentrando-se em dezembro.
Assim, além de não comprovada a efetividade do mútuo, este não poderia justificar o
acréscimo patrimonial verificado no curso do ano, conforme planilha de fluxo
financeiro elaborada pelo autuante (fls. 256). Restaria com isso evidenciado que o
contribuinte prestara informações falsas em sua declaração do imposto de renda, pois
não teria recursos para cobrir os dispêndios e aquisições declarados, quais sejam,
integralização de capital da IRN, aquisição da fazenda, pagamentos de DARF e compra
de um veículo BMW. Estas informações falsas teriam como objetivo ocultar a variação
patrimonial a descoberto e, por consequência, a omissão de rendimentos tributáveis,
restando assim caracterizada a má-fé e o dolo que justificaram a aplicação da multa
qualificada, de 150%.
Os argumentos do impugnante são, em síntese, os seguintes:
1. Não foi comprovada qualquer irregularidade no contrato de mútuo, não
importando se ele é sócio ou não da empresa mutuante. Não importa também se
o contrato foi concluído somente no quarto trimestre, pois, como já tinha um
contrato assinado, pode, ao seu livre arbítrio, ir programando aplicações
financeiras com a expectativa da entrada de recursos.
2. Os recursos em sua conta provêm da intermediação da venda de aparelhos
VoIP fornecidos pela Telexfree Inc. Era pessoa de confiança desta empresa,
recebia dela os aparelhos, realizava as negociações e repassava para ela o
produto das vendas, restando em sua conta apenas uma comissão.
3. Ilegal a aplicação da taxa SELIC para cálculo de juros, porquanto fixada por
norma do Banco Central, e não em lei, além de se destinar à remuneração do
capital, e não para fins tributários.
4. Inadmissível a aplicação da multa qualificada, de 150%, porque não foi
comprovado que houve intuito de fraude. No máximo teria cometido um erro em
sua declaração. A fraude não pode ser presumida; deve ser comprovada.
Ademais, a multa é exagerada e confiscatória, e por isso inconstitucional.
Julgamento de Primeira Instância
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador, por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos
do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa segue transcrita (e-fls. . 327 a
331):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos de origem não comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.161 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720445/2014-57

Crédito Tributário Mantido em Parte
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, cuja essência relevante
para a solução da presente lide, em síntese, traz (e-fls. 338 a 350):
1. Em sede preliminar, alega nulidade do procedimento sob o pressuposto de que
a autuação teve por base a investigação na terceira pessoa, Ympactus Comercial S/A, não
havendo provas de que o Recorrente tem participação em referida empresa.
2. No mérito, alega:
a) o lançamento teve por base, exclusivamente, os valores constantes nos extratos
bancários, os quais, por si sós, não podem ser considerados renda tributável;
b) o contrato de mútuo demonstra a natureza e origem dos recursos
movimentados;
c) Incabível a multa qualificada, pois não houve qualquer intenção de fraude na
suposta omissão de rendimento.
3. Jurisprudência perfilhada com a sua pretensão.
4. Por fim, pede:
a) a anulação da autuação;
b) subsidiariamente, que a multa seja reduzida para 20% (vinte por cento);
c) pela juntada posterior de documentos, caso surjam.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 26/2/2015
(e-fl. 336), e a peça recursal foi recebida em 18/3/2015 (e-fl. 338), dentro do prazo legal para
sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade da autuação
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária, prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional pelo descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode fazer
um juízo valorativo sobre a oportunidade e conveniência do lançamento.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.161 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720445/2014-57

Nesse sentido, não se apresenta razoável a arguição do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo por ter se baseado somente em sua movimentação bancária
(extrato bancário). Não obstante mencionada alegação, entendo que o auto de infração contém
todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
que rege o processo administrativo fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias
previstas nos seus incisos I a VI, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do
contraditório, permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, no curso do procedimento fiscal, o Contribuinte foi regularmente
intimado a apresentar a documentação necessário para a comprovação da origem dos recursos
movimentados em conta bancária, ali constando, inclusive, as implicações decorrentes do
atendimento insatisfatório, conforme excerto a seguir. Portanto, ausente a comprovação
requisitada, restou à autoridade fiscal efetivar o competente lançamento por meio do auto de
infração ora questionado (e-fls. 4, 6 a 7, 91 a 92, 99 e 236):
Fica o contribuinte cientificado, que a falta de atendimento, ou o atendimento
insatisfatório, implicará o lançamento de ofício com os elementos de que dispuser a
repartição, nos termos dos artigos 841, II e III, e 959 do Regulamento do Imposto de
Renda, Decreto n° 3.000/1999, de 26 de março de 1999, sem prejuízo das sanções
penais eventualmente cabíveis, previstas nos artigos 1o e 2o da Lei no 8.137/1990, que
dispõe sobre os crimes contra a ordem tributária.
A tal respeito, referida autuação trouxe a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, o que foi feito de
forma clara, como se pode observar no “Termo de Verificação Fiscal” e no “Auto de Infração”,
em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e
da legalidade (e-fls. 257 a 270 e 272 a 279).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara e precisa, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação
anexada, em que expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Nesses termos, reportado lançamento contém todos os requisitos exigidos no art.
10 do Decreto n.° 70.235/ 1972, inclusive quanto a ter sido lavrado por servidor competente
(Auditor-Fiscal da Receita Federal), com atribuições legais para tal fim. No caso, como se viu, a
descrição dos fatos e o enquadramento legal da matéria tributada permitiram o Sujeito Passivo,
após ter tomado ciência dessa notificação, protocolar a sua respectiva impugnação. Ademais,
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.161 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720445/2014-57

enfatiza-se que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59
do Decreto no 70.235/1972 PAF, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer
vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado.
Isto posto, rejeita-se reportada alegação de nulidade.
Preliminar de mérito
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do
sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso. Contudo, tratando-se da última
instância administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco,
caso o contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário. Logo, atendidos os
preceitos legais, admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os recorrentes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda que acostada a
destempo.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, ao qual me filio quando entendo pertinente, pois,
como se há verificar, aplicáveis ao feito os seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, cabe ao julgador, inclusive
de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela aferição dos fatos
mediante a realização de diligências ou perícias técnicas, conforme preceitua o já transcrito art.
18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972. Trata-se, portanto, do dever que detém a
administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para aferir a autenticidade das
declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes.
Assim sendo, parece razoável se aceitar analisar documento idôneo apresentado
somente na fase recursal, respeitadas as limitações impostas pelas alíneas “a”, “b” e “c” do §
4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, in verbis:
Art. 16. [...]:
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.161 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720445/2014-57

[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Nisso fundamentado, rejeito a solicitação genérica do Contribuinte no sentido de
se permitir a apresentação de novos documentos a qualquer tempo.
Mérito
Omissão de rendimento e qualificação da multa de ofício
Oportuno registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF facultam
o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da decisão recorrida, quando o recorrente
não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Tocante a isso, segundo documentação acostada aos autos o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir do voto
condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
O artigo 42 da Lei no 9.430/1996 dispõe que se consideram rendimentos omitidos os
créditos em contas bancárias, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações. O ônus da prova em contrário é do
responsável pela conta bancária.
A prova da origem dos depósitos deve ser individualizada, através de documentação que
permita identificar a origem do crédito pela coincidência de data e valor, por
decorrência do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, que requer que os depósitos
sejam analisados individualizadamente.
O contribuinte não apresenta qualquer documento para comprovar a sua alegação de que
os recursos depositados em suas contas se referem à venda de aparelhos VoIP por conta
da Telexfree Inc. Não comprova sequer as alegadas transferências para a Telexfree Inc.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.161 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720445/2014-57

Não apresentou também provas hábeis da efetividade do empréstimo que teria recebido
da sua empresa IRN Participações e Empreendimentos Ltda. nem demonstra a
correlação do empréstimo com os depósitos bancários. O contrato meramente assinado
pelo contribuinte, na qualidade de mutuário e de sócio do mutuante, não é prova do fato
que deveria comprovar. Como documento particular meramente assinado, o seu poder
comprobatório está delimitado pelo que dispõe o art. 368 do Código de Processo Civil:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato. (grifei).
Na sua qualidade de sócio da mutuante, a necessidade desta prova se reforça pelo
disposto no art. 302 do Decreto 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda, RIR):
Art. 302. Os pagamentos, de qualquer natureza, a titular, sócio ou dirigente da
pessoa jurídica, ou a parente dos mesmos, poderão ser impugnados pela
autoridade lançadora, se o contribuinte não provar (Lei no 4.506, de 1964, art.
47, § 5o):
I - no caso de compensação por trabalho assalariado, autônomo ou profissional,
a prestação efetiva dos serviços;
II - no caso de outros rendimentos ou pagamentos, a origem e a efetividade da
operação ou transação.(Os destaques não estão no original).
Para justificar a qualificação da multa o autuante afirma que o contribuinte procurara
ocultar a variação patrimonial declarando um contrato de mútuo que teria ocorrido
somente depois das aquisições e dispêndios que a revelaram. Cabe considerar, porém,
que o lançamento não foi efetuado em virtude da variação patrimonial injustificada, mas
sim sobre depósitos bancários de origem não comprovada. A multa se aplica como
percentual do imposto decorrente da irregularidade constatada de ofício. Se a
irregularidade foi presumida com base em depósitos bancários, não cabe qualificar a
multa por uma irregularidade que diz respeito à variação patrimonial a descoberto, ainda
que esta sirva como importante elemento que corrobora a omissão constatada pela
movimentação bancária do autuado.
Mesmo no caso em que a omissão de rendimentos restasse caracterizada pelo acréscimo
patrimonial injustificado, esta equiparação entre acréscimo patrimonial injustificado e
renda omitida decorre da presunção legal imposta pelo art. 3o, §1o, da Lei no 7.713/1988:
Art. 3o (...)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. (o destaque não
é do original)
Ora, o dolo não pode ser inferido a partir de uma irregularidade meramente presumida,
pois, para que justifique a qualificação da multa, o intuito de fraude deve restar
comprovado. Por igual motivo não cabe a qualificação da multa quando o lançamento
decorre de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, como aqui foi o caso, pois aqui também se trata de uma presunção legal.
Este entendimento já foi inclusive consolidado administrativamente na Súmula CARF
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.161 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720445/2014-57

Os juros SELIC foram aplicados em obediência à legislação pertinente, mencionada no
auto de infração. Argumentos que contestam a legalidade das normas vigentes são
ineficazes na esfera administrativa, pois compete exclusivamente ao Poder Judiciário
pronunciar-se sobre a matéria.
Por estas razões, voto pela procedência parcial da impugnação, para reduzir a multa de
ofício para 75%.
Multa de ofício e juros de mora
Tocante ao pedido subsidiário, no sentido da multa de ofício ser reduzida para
20% (vinte por cento), entendidas as circunstâncias da autuação decorrente da omissão de
receitas apurada, a progressão do raciocínio passa pela premissa de que as aplicações da multa de
ofício e dos juros de mora se impõem, respectivamente, pelos arts. 44, I, e 61, §3o, da Lei no
9.430/1996, com redação dada pela Lei 11.488/2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...])
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento. (grifo nosso)
Como visto, reportada matriz legal impede que a aplicação de tais acréscimos seja
submetida à discricionariedade das autoridades tributárias, cujas atividades são vinculadas, nos
termos do CTN, art. 142. Por conseguinte, o procedimento fiscal que ensejar lançamento de
ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará na cominação de mencionados
acréscimos legais, nos exatos termos da legislação.
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.161 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720445/2014-57

CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo
Tribunal
Federal;
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na
forma
disciplinada
pela
Administração
Tributária;
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 152, de 03 de maio de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73,
de
1993.
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 152, de 03 de maio de 2016)
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao
recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital